Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704465-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a prescrição (proc. no 0066987-84.2012.8.07.0015, ID no 110061989). 2. O agravante, em suma, defende a inexigibilidade dos créditos tributários com base na prescrição. Sustenta que devido à inércia do agravado em providenciar o ajuizamento da execução, assim como promover a citação, o crédito tributário deve ser extinto. 3. Tece considerações sobre o termo inicial de lançamento do IPVA, como a notificação ao contribuinte mediante o envio de formulários no início do ano para pagamento. Logo, sustenta que a contagem do prazo prescricional ocorre no dia subsequente à data de vencimento a que se refere cada exercício, pois é o momento em que ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário. 4. Alega que as CDAs no 0153988924, 0139398325, 0154112526, 0145256413 tiveram como início do prazo prescricional os dias 2/1/2019; 2/1/2010 e 2/1/2011 e como não foi realizada a citação antes de 30/5/2016, o direito ao crédito estaria prescrito. 5. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar a tramitação do processo originário e, no mérito, o acolhimento da prescrição para extinguir o crédito tributário. 6. Preparo (ID no 32641583, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o arresto (CPC, art. 830). 10. O agravante aduz que a prescrição estaria configurada, pois o exequente, ora agravado, não teria providenciado o ajuizamento da execução fiscal em tempo hábil de viabilizar a citação antes de 30/5/2016, o que deve conduzir à extinção do crédito tributário. 11. A decisão recorrida analisou o marco temporal interruptivo da prescrição, que ocorreu após a vigência da Lei Complementar no 118/05 (1o/10/2012), representando a constituição definitiva do crédito tributário reativo às CDAs objeto da ação de execução. 12. Também destacou que não há conduta desidiosa do agravado na persecução do crédito, pois o ajuizamento da demanda ocorreu dentro do prazo quinquenal legal e foi determinada a citação do devedor, mas a diligência não foi expedida e a intimação do agravado somente ocorreu em 2016 para responder a exceção de pré-executividade. 13. Consequentemente, a paralisação da demanda originária decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, razão pela qual deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos ponderados na decisão agravada. 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pelo agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO